Tribunal: TJSP
Processo: 1019971-39.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Oscilação de energia elétrica (distúrbios). Danos em bens dos segurados da autora. Sentença de parcial procedência reformada para julgar todos os pedidos improcedentes. Prova produzida pela seguradora, genérica e de cunho unilateral. Pretensão de ressarcimento que não prospera. Ante ao provimento do recurso da

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Oscilação de energia elétrica (distúrbios). Danos em bens dos segurados da autora. Sentença de parcial procedência reformada para julgar todos os pedidos improcedentes. Prova produzida pela seguradora, genérica e de cunho unilateral. Pretensão de ressarcimento que não prospera. Ante ao provimento do recurso da ré, resta prejudicada a apreciação do apelo da autora. Condena-se a autora ao pagamento das custas, despesas processais e honorários advocatícios devidos ao patrono da concessionária, de 10% do valor atualizado da causa.
RECURSO DA RÉ PROVIDO E Prejudicado o APELO da autora.